Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706327-93.2020.8.07.0018 APELANTE: ELCIMAR BARBOSA HENRIQUE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retira-se de pauta. Às partes, no prazo de 05 dias, para que se manifestem sobre a eventual competência da Auditoria Militar. Brasília/DF, 09/05/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator